Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725078-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA DA SILVA SANTANA, MIRIAN SOUZA DOS SANTOS, ADELSON DA SILVA SANTANA, IVANETE DA SILVA SANTANA, ALAN PORTO CARDOZO REU: ESPÓLIO DE MINELVINA DA SILVA PORTO, ESPÓLIO DE MARIA PAXÃO DA SILVA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN PORTO CARDOZO D E C I S Ã O Ao promoverem o recolhimento das custas os autores abriram mão da gratuidade de justiça. Portanto, promovam o recolhimento do depósito rescisório, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator